Tribunal: CARF
Processo: 10166.912708/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.912708/2009-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.446 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
OI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-48.894, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.912708/2009-12
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.912708/2009-12

Cuidam os autos da Compensação de crédito decorrente de pagamento indevido
de IRF, pago em 06/08/2004, relativo a 05/01/2002, com débito de Cofins, referente a
fevereiro/2009.
Irresignada com a não-homologação da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
O crédito de IRRF de R$ 2.003.400,00 oferecido na presente Dcomp foi objeto
de análise no despacho decisório emanado no processo 14033.00342/2008-12, em
anexo, onde a autoridade administrativa não admitiu a retificadora porque foi
substituído o crédito original por outro (Cofins para IRRF), o que não se enquadra
como inexatidão material;
Portanto, está claro naquele despacho que o crédito que ora se discute, não foi
aproveitado nas compensações objeto do despacho mencionado, razão pela qual é
licito concluir que o mesmo permanece apto a ser utilizado com débitos futuros;
Não havendo o crédito sido utilizado, tampouco havendo vedação legal pela IN
600/05, optou o contribuinte por realizar pedido de restituição de seu montante, PER
de 02/03/2009, convertido em Dcomp em 19/03/2009, conforme artigo 34, parágrafo
5° da IN 900/08;
Desta forma, é de rigor a reforma do Despacho Decisório, tendo em vista a
demonstração da certeza, liquidez e suficiência do crédito utilizado na compensação;
Protesta, por fim, para que sejam produzidas as provas admitidas em direito,
inclusive a realização de diligências que se entender necessárias à elucidação dos
fatos, em homenagem ao princípio da Verdade Real que deve prevalecer no
Contencioso Administrativo Tributário.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
Compensação - Impossibilidade - Necessidade da Liquidez e Certeza do
Crédito do Sujeito Passivo.
A lei somente autoriza a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo. No caso, o crédito referente ao pagamento
indevido foi totalmente utilizado para quitar (compensar) débitos declarados
em Dcomp.
Pedido de Retificação/Cancelamento da Declaração de Compensação -
Indeferimento - Decisão Definitiva - Não-Cabimento de Manifestação de
Inconformidade
A decisão de indeferimento de Pedido de Retificação/Cancelamento de Dcomp
é definitiva, não cabendo manifestação de inconformidade para esta Delegacia
de Julgamento.
Diligência - Desnecessidade
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.912708/2009-12

Desnecessária a realização de diligência, haja vista a suficiência dos elementos
de prova contidos nos autos para formar convicção sobre a matéria, objeto da
lide.
Compensação - Entendimento da RFB - Dever do Julgador
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Na síntese do relatório viu-se que a interessada requer que se homologue a
compensação pleiteada, tendo em vista a existência do crédito decorrente de
pagamento indevido que não foi aproveitado na Dcomp retificadora, por não ter sido
admitida.
Compensação - Impossibilidade - Necessidade da Liquidez e Certeza do Crédito
do Sujeito Passivo.
Examinando-se os autos, verifica-se que a Dcomp não foi homologada porque o
crédito pleiteado foi integralmente utilizado para quitar débito declarado em Dcomp,
não restando crédito disponível para compensação do débito informado naquela
declaração.
Contrariamente ao afirmado pela defesa, as Dcomp não admitidas no processo
14033.00342/2008-12 não implicaram em não aproveitameno do Darf de que se trata
(R$ 2.003.400,00), ao contrário, aquele pagamento foi utilizado em 05/07/2007 para
quitar débitos declarados em Dcomp (ver folhas 137/138).
Daí que, como a compensação pressupõe a existência de crédito para o encontro
de contas débito "versus" crédito, a compensação declarada pelo sujeito passivo não
pode ser homologada, porque o crédito não existe, foi utilizado para quitar tributo
devido e declarado.
Nesse sentido, o artigo 170 do CTN assevera que a lei pode autorizar a
compensação de créditos tributários, porém com créditos líquidos e certos do sujeito
passivo, in verbis:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Pedido de Retificação/Cancelamento de Declaração de Compensação -
Indeferimento - Decisão Definitiva - Não-Cabimento de Manifestação de
Inconformidade
Quanto ao juízo de admissão de pedido de retificação/cancelamento de Dcomp,
deve ser em consonância com os artigos 76 a 79 e 82 da IN 900/1996.
A decisão de indeferimento é definitiva, não cabendo manifestação de
inconformidade para esta DRJ, de acordo com art. 67 daquela Instrução Normativa,
verbis:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.912708/2009-12

É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e 82.
Diligência - Desnecessidade
Quanto ao pedido de diligência, na espécie, entendo desnecessária sua
realização, haja vista os elementos de prova contidos nos autos serem suficientes para
a formação de convicção sobre a matéria, objeto da lide.
Corrobora esse entendimento o art. 35 do Decreto 7.574/2011:
A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no 70.235, de
1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art.
1o).
Compensação - Entendimento da RFB - Dever do Julgador
Oportunamente, é pertinente lembrar que o julgador deve observar o
entendimento da RFB expresso em atos normativos, de acordo com o disposto no
artigo 7°, inciso V, da Portaria MF n° 341 /2011, verbis:
São deveres do julgador:
I ao IV - omissis; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei n° 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos
Expositis, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada, por inexistência do crédito do sujeito passivo.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/11/2014 (efl. 151), a recorrente
apresentou o recurso voluntário em 15/12/2014 (efls. 153 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- o crédito em discussão nos autos foi objeto de discussão no processo no
14033.000342/2008-12, ao qual, após tentar retificar o PER/Dcomp, foi negado pela autoridade
julgadora de 1o grau, pela sua impossibilidade legal. Assim, o crédito não teria sido aproveitado
naquelas compensações, estando disponível.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.912708/2009-12

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre pedido de compensação de crédito decorrente de
alegado pagamento indevido de IRRF, pago em 06/08/2004.
O alegado crédito de R$ 2.003.400,00 da presente Dcomp foi objeto de análise no
despacho decisório prolatado no processo no 14033.00342/2008-12, em que não admitiu a
retificadora porque foi substituído o crédito original (Cofins) para o do presente processo, pois
não se enquadraria numa inexatidão material.
Assim, a recorrente entendeu que tal crédito de IRRF estaria disponível para
utilização no presente processo.
A decisão a quo rebate tal posição defendida pelo contribuinte nos seguintes
termos:
Contrariamente ao afirmado pela defesa, as Dcomp não admitidas no processo
14033.00342/2008-12 não implicaram em não aproveitameno do Darf de que se
trata (R$ 2.003.400,00), ao contrário, aquele pagamento foi utilizado em
05/07/2007 para quitar débitos declarados em Dcomp (ver folhas 137/138).
Daí que, como a compensação pressupõe a existência de crédito para o encontro
de contas débito "versus" crédito, a compensação declarada pelo sujeito passivo
não pode ser homologada, porque o crédito não existe, foi utilizado para quitar
tributo devido e declarado.

Ou seja, o crédito alegado no presente processo fora aproveitado sim no processo
no 14033.00342/2008-12.
Em peça recursal, o contribuinte, agora recorrente, insiste na disponibilidade de
tal valor, nos seguintes termos:
No que tange a comprovação da certeza e liquidez do crédito de IRRF oferecido
na presente DCOMP, cumpre esclarecer que o presente foi objeto de analise no
despacho
decisório
emanado
junto
ao
Processo
Administrativo
14033.000342/2008-12.
Relatou o então julgador que inicialmente em 14/11/06, o interessado utilizou-se
de diversos créditos (num total de 8 distintos) para compensar parte do débito de
COFINS, apurado em Outubro de 2006, no, valor integral de RS 30.877.827,83.
No entanto, em 12, 17 e 25/01/07, o mesmo contribuinte transmitiu DCOMP
retificadora alterando o crédito a ser utilizado nas compensações, de modo a
passar a utilizar seu crédito decorrente de pagamento indevido de IRRF (0561)
no valor de R$ 2.003.400,00. recolhido erroneamente em 06/08/2005.
Conforme demonstrou-se na Manifestação de Inconformidade, se infere na
motivação da decisão que tal retificação não foi admitida pelas autoridades
julgadoras, por entenderem que retificações em DCOMP's somente se fazem
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.446 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.912708/2009-12

possíveis em se tratando de ocorrência de erro material, não sendo o caso
ocorrido então.
Restou absolutamente claro naquele despacho, portanto, que o crédito que ora
discute-se não foi aproveitado nas compensações objeto do despacho
mencionado, RAZÃO PELA QUAL É LICITO CONCLUIR QUE O MESMO
PERMANECE APTO A SER UTILIZADO COM DÉBITO FUTUROS.

Assim, com base nestes elementos, passo à análise.

Primeiramente, não consegui acesso ao processo 14033.00342/2008-12, pois o
mesmo não se encontra disponível no sistema e-processo, o que precariza a confirmação dos
eventos ali alegados.
Segundo, as telas de folhas 137/138 citadas pela decisão a quo induzem que
realmente o valor do crédito já fora aproveitado.
Contudo, dada a veemência e plausibilidade da posição do contribuinte e falta de
confirmação da situação do processo no 14033.00342/2008-12, entendo que o melhor para o
presente processo seja confirmar a disponibilidade do crédito de IRRF junto à unidade de
origem.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar se o valor do IRRF pleiteado no presente processo
encontra-se disponível ao contribuinte para seu aproveitamento no PER/Dcomp dos autos, bem
como anexar uma cópia integral do processo no 14033.00342/2008-12.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital